Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SUBSCRITAS NO CAPITAL SOCIAL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÕES A CERTAS ATIVIDADES PREPONDERANTES. PRAZO LEGAL PARA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DESCUMPRIDO. CASSAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO DE IMUNIDADE. LEGALIDADE.

1. O art. 173, I do Código Tributário Nacional estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O crédito tributário foi constituído pela realização do lançamento de ofício, mediante a lavratura e notificação ao contribuinte, o que ocorreu em outubro de 2012. 1.2. Nesse momento, nascia para o contribuinte a opção de pagar a exação ou de impugnar administrativamente o lançamento efetuado, não havendo que se falar em decadência do direito de constituição do crédito.

2. O Código Tributário Nacional regulamentou a imunidade em relação ao ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, dispondo acerca do conceito de atividade preponderante em seu art. 37, enquanto a Lei Distrital 3.830/2006 estabelece que, para a não incidência do imposto, a empresa deve comprovar a sua atividade preponderante nos três anos após a declaração de imunidade, não relacionada à compra e venda de bens ou direitos ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Segundo o art. 3o, § 5o da referida lei, “A preponderância de que trata o § 1o será demonstrada pelo interessado, na forma do regulamento.”

3. A ausência de manifestação da contribuinte (ora apelante) em face das notificações exaradas pela administração fazendária,

evidencia que o Fisco não teve como apurar a atividade preponderante da empresa em virtude ausência de documentação. Vale ressaltar que assiste à empresa que pleiteia a imunidade de ITBI a responsabilidade de comprovar que sua atividade preponderante não se relaciona à venda ou locação de propriedade imobiliária ou à cessão de direitos relativos à sua aquisição, conforme previsto na legislação distrital.

4. Assim, não tendo a impetrante/apelante comprovado as condições para manutenção da imunidade tributária, deve ser confirmado o ato que cassou a concessão inicial do benefício.

5. Descabe o pedido subsidiário formulado, uma vez que inexiste qualquer demonstração de irregularidade na valoração do imóvel feita pela Administração Tributária, sendo certo que valor venal não se confunde com o valor atribuído pelos sócios da empresa impetrante/apelante.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.